Tribunal: TJBA
Processo: 8002973-22.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002973-22.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: ELISANGELA DE JESUS SOUZA Advogado(s):VALDECIR RABELO FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS EXORBITANTES MUITO SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ONEROSIDADE EXCESSIVA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por CREFISA S/A contra sentença que revisou contratos de empréstimo pessoal não consignado celebrados com a autora, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados (987,22% a.a. e 965,61% a.a.), determinando sua adequação ao patamar médio de mercado apurado pelo BACEN e impondo restituição/compensação dos valores pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial, documental suplementar e oitiva da autora; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em ausência de fundamentação; (iii) determinar se as taxas de juros remuneratórios cobradas pela instituição financeira são abusivas, autorizando revisão contratual e limitação à média de mercado. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado do mérito não caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado dispõe de elementos suficientes para formar seu convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC e da jurisprudência do STJ, podendo indeferir provas consideradas desnecessárias, inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único). A análise da legalidade de cláusulas contratuais configura atividade cognitiva própria do julgador, não exigindo produção de prova pericial contábil. A sentença está devidamente fundamentada, com indicação de normas aplicáveis, exame das teses e referência a precedentes, atendendo ao art. 489 do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula 297/STJ, dada a vulnerabilidade do consumidor. As taxas de juros pactuadas (987,22% a.a. e 965,61% a.a.) revelam desvantagem exagerada e onerosidade excessiva, violando os arts. 39, V, e 51, VI, do CDC, sobretudo ante a ausência de demonstração, pela instituição financeira, de elementos concretos que justificassem discrepância tão acentuada em relação à taxa média de mercado do BACEN. A jurisprudência do STJ firmada no REsp 1.061.530/RS (Tema 27) admite a revisão dos juros remuneratórios quando demonstrada abusividade capaz de gerar vantagem excessiva, utilizando-se a taxa média de mercado como parâmetro adequado de aferição. A dinâmica contratual evidenciada pelos extratos revela ausência de transparência e ocorrência de “efeito cascata” decorrente de descontos automáticos que não amortizavam o saldo devedor, contribuindo para a impagabilidade da dívida e reforçando a abusividade. Ausente comprovação de situação concreta de risco que justificasse o acréscimo elevado na taxa de juros, mantém-se a limitação determinada pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A produção de prova pericial pode ser indeferida quando as questões controvertidas puderem ser solucionadas com base nos documentos já existentes nos autos, não havendo cerceamento de defesa. A sentença que analisa as teses das partes, indica dispositivos legais aplicáveis e menciona precedentes obrigatórios atende ao dever constitucional de fundamentação. Configura abusividade a cobrança de juros remuneratórios muito superiores à taxa média de mercado do BACEN, sem demonstração concreta de risco específico que justifique a discrepância, autorizando a limitação aos parâmetros médios. A ausência de transparência na dinâmica de descontos e a geração de endividamento progressivo reforçam a caracterização de vantagem manifestamente excessiva vedada pelo CDC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV e LXXVIII, e 93, IX; CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 489; 85, § 2º; CDC, arts. 39, V; 51, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1910376/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2022; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, repetitivo; STJ, Súmula 297. Acordão Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8002973-22.2023.8.05.0274, sendo apelante CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e apelada ELISANGELA DE JESUS SOUZA . Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.